Tribunal: TJDFT
Processo: 0728085-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA E CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO NATURAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PRIMEIRO ATO COATOR JÁ APRECIADO PELO COLEGIADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. SEGUNDO ATO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. EVIDENTE SITUAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA. ESPIRAL DO CONFLITO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO. PACIENTE QUE JÁ DESCUMPRIU ORDEM JUDICIAL ANTERIOR. HIGIDEZ DO ATO COATOR.
1. A insurgência contra a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva encontra-se prejudicada, em virtude de a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) ter sido objeto do Habeas Corpus n. 0715946-62.2024.8.07.0000, já julgado por esta eg. 2a Turma Criminal.
2. A manifestação do Ministério Público, favorável à substituição da prisão preventiva por medida cautelar de monitoramento eletrônico e manutenção das demais medidas protetivas em vigor, não vincula o magistrado, podendo esse decidir por manter a medida cautelar máxima sem que disso resulte qualquer constrangimento ilegal ao réu. Precedentes do STJ.
3. A decisão proferida pelo juízo natural apresenta fundamentação idônea, com indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo a exigência contida no art. 315 do CPP e no art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. Ordem denegada.